Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0703837-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO GABRIEL DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de Embargos de Declaração contra a decisão de ID 44539372, que indeferiu o processamento do AGRAVO INTERNO interposto pela Defesa de PEDRO GABRIEL DA COSTA contra o acórdão n. 1664395 (ID 43710202), proferido por esta 2a Turma Criminal nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0703837-81.2022.8.07.0001. Alegou o embargante que deve ser reconhecido erro judiciário na informação disponibilizada pelo PJe, com o consequente prejuízo ao ora embargante, que teve o recurso considerado inadmissível, por intempestividade; reconhecendo-se a tempestividade do recurso interposto e a modificação do acórdão “a quo” para dar seguimento ao agravo interno. 2. Nos termos salientados no “decisum” embargado, não cabe agravo interno contra decisões colegiadas (no caso, acórdão em RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - n. 1664395), mas apenas contra decisões monocráticas do relator (inteligência do artigo 265 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT). Nesse sentido, constou na decisão: 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 44524103) interposto pela Defesa de PEDRO GABRIEL DA COSTA contra o acórdão n. 1664395 (ID 43710202), proferido por esta 2a Turma Criminal nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0703837-81.2022.8.07.0001, que restou assim ementado: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO À MÍNGUA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ACUSADO PROCESSADO POR OUTRO CRIME. RECURSO DESPROVIDO. 1. O rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previsto no art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo, inadmitindo ampliação por analogia; entretanto, comporta interpretação extensiva (Precedentes: REsp 1628262/RS e REsp 1078175/RO, STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de ser cabível o recurso em sentido estrito contra decisão que delibera acerca do sursis processual, com fundamento em interpretação extensiva do artigo 581, inciso XI, do Código de Processo Penal que estabelece ser viável o recurso contra decisão que: "XI - conceder, negar ou revogar o livramento condicional da pena". 3. O artigo 89 da Lei 9.099/95 estabelece que a suspensão do processo é condicionada à inexistência de outra ação penal em curso, e há, inclusive, a revogação obrigatória do sursis processual se o réu vem a ser processado pela prática de novo crime, de forma que deixa de ser merecedor do benefício para ser normalmente processado, com todas as garantias individuais e processuais pertinentes. 4. A existência de ação penal em curso em desfavor do réu impede a concessão do benefício, independentemente do resultado do outro processo. 5. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado. Cabe ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal e no exercício de suas funções constitucionais, a iniciativa privativa para a proposição do benefício, mas desde que o acusado preencha os critérios objetivos e subjetivos previstos na lei. 6. Tanto o artigo 28 do Código de Processo Penal, com a redação anterior às modificações promovidas pelo Pacote Anticrime, quanto o teor do enunciado n. 696 da Súmula do Supremo Tribunal Federal demandam a existência de dissenso entre o Promotor de Justiça e a autoridade judiciária quanto à possibilidade de concessão do benefício, o que inexiste no caso dos autos, em que há concordância sobre o não preenchimento dos requisitos legais. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1664395, 07038378120228070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT), “caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” (...) “§ 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias.” No caso, a douta Defesa insurge-se contra decisão colegiada, proferida pela 2a Turma Criminal em acórdão, hipótese não abarcada pelo Agravo Interno, que é cabível somente contra as decisões monocráticas do Relator. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, indefiro o processamento do agravo interno protocolado no ID 44524103, pois manifestamente inadmissível. Logo, o indeferimento do processamento do agravo interno se deu por ser manifestamente inadmissível, e não por ser intempestivo, como alega a defesa em seus embargos de declaração. Desse modo, não há erro judiciário a reparar na decisão que indeferiu o processamento do agravo interno. 3. Nada a prover. 4. Intime-se. 5. Prossiga-se. Brasília, 20 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator